Tribunal: TJBA
Processo: 8001745-98.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001745-98.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ.

PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELO
D
A

DEFENSORIA NÃO
PROVIDO.
MUNICÍPIO DE BRUMADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. TEMAS 128 E 129/STJ. APELO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

1.
Sobre os honorários advocatícios, razão
não
assiste
a
apelante, tendo em vista a aplicação da súmula 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”

2.
Á propósito,
c
omo o direito processual brasileiro é uniforme e de competência legislativa federal, não é admissível que legisladores estaduais deliberem sobre temas relativos à
matéria processual.
A

natureza
jurídica dos honorários
é não tributária, ou seja, não é matéria concorrente entre os entes federativos (art. 24, I da CF),
não me parecendo adequado interpretar que a
Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, art. 6º, inciso II,
bem como a Lei Estadual nº. 11.045/2008

tenha excluído ou renunciado a receita proveniente de honorários advocatícios sucumbenciais
(verba processual)
quando advindos de entes públicos diferentes do ente estatal que a remunera.

3.
Isso porque
a interpretação possível é a de que tais leis pretenderam excluir o Estado da Bahia e suas entidades da Administração Pública indireta,
ou seja, a intenção de tais normas estaduais é evitar a ocorrência de confusão patrimonial quando a Defensoria Estadual litigue contra o mesmo ente pagador.

4.
Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte
(STJ - REsp 1108013/RJ).

5
.
Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 4
21
, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994
e defendida
pela Defensoria Pública.

6
.
Apelo
s

NÃO
provido
s
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001745-98.2019.8.05.0032
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE BRUMADO e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.